Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pelas vítimas.
3. Havendo a prática de dois crimes da mesma espécie, cometidos contra vítimas diferentes e em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de ameaça praticados pelo réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.